Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712573-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE BASSO PARREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário em 10/05/2022 (id. 35198167), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora